Tribunal: TJDFT
Processo: 0746599-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0746599-81.2023.8.07.0000 Agravante(s) Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado(s) Kleber Borges dos Santos, Lourrane Luzon Correia Martins e J. L. B. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 174755209 do processo de referência) que, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por Kleber Borges dos Santos, Lourrane Luzon Correia Martins e J. L. B. em desfavor da ora agravante, processo n. 0721010-66.2023.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos requerentes, ora agravados, para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde dos autores, nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Irresignada, a parte ré interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52950755), a agravante narra que, na origem, trata-se de “demanda na qual a parte autora alega que possui contrato com a Operadora de Saúde ré, e a empresa demandada a notificou acerca do cancelamento do contrato de plano de saúde, com fulcro em uma cláusula contratual previamente anuída pela parte autora, entretanto, afirmou que tal ato fora indevido”. Sustenta que o contrato em discussão nos autos de origem é regulamentado pela Lei 9.656/98, assim como “a conduta da Unimed Nacional em cancelar contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade justamente de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes”. Aduz que os cancelamentos realizados se restringiram a contratos coletivos empresariais e por adesão. Acresce que “a negociação do contrato, inclusive de suas cláusulas sobre as hipóteses em que se dará a rescisão contratual, é realizada entre operadora e pessoa jurídica contratante (estipulante – no caso em comento a empresa empregadora, para os coletivos empresariais, ou administradora de benefícios, para os coletivos por adesão)”. Alega não se verificar nenhum abuso na rescisão unilateral, “uma vez havendo previsão contratual para tanto e ter ocorrido o envio de notificação prévia”. Assevera que “a notificação prévia com 60 dias de antecedência possui como objetivo permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive da regra de portabilidade de carências”. Defende que “a fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 30.000,00 é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada”, motivo pelo qual pleiteia a alteração do valor fixado a título de astreintes. Entende presentes os requisitos da antecipação de tutela recursal (artigo 300 do CPC), bem como de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC). Requer, ao final: (a) Liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC): conceda o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; (b) Intime a parte agravada para que exerça, querendo, o contraditório ao presente recurso; (c) Ao final, que seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar e o Juízo de origem seja comunicado sobre a posição da Colenda Câmara Cível. Preparo recolhido (Ids 52950756 e 52950757). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Em consulta aos autos originários, verifico que a parte agravante, em 24/10/2023, juntou petição (Id 176165531 do processo de referência), noticiando o cumprimento da medida liminar, a qual determinou que a ré restabeleça o plano de saúde dos autores, ora agravados, nos termos da decisão agravada (Id 174755209 do processo de referência). Pois bem. Há manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF: Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação). Executada espontânea, sem qualquer ressalva, e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo da interposição do recurso em 30/10/2023. Realizada a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente e sem qualquer ressalva. Esta conduta ensejou a ocorrência de preclusão lógica, a obstar a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 30/10/2023, depois, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar fustigada. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Evidente, portanto, faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar tempestivamente atendida. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente preclusão lógica constatada no cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar concessiva da tutela de urgência. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC c/c o art. 87, III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora